Tribunal: TJMT
Processo: 1020394-91.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020394-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JEAN CARLOS CHERA - CPF: 381.462.998-14 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), SEGOVIA DOCS MOTORS LTDA - CNPJ: 50.990.073/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução, para fins de esclarecimentos dos pontos controvertidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020394-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JEAN CARLOS CHERA

AGRAVADO: SEGOVIA DOCS MOTORS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
JEAN CARLOS CHERA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da “
tutela de urgência de natureza cautelar de busca e apreensão requerida em caráter antecedente
” nº. 1005312-72.2024.8.11.0015, ajuizada em face de
SEGOVIA DOCS MOTORS LTDA
, que indeferiu a medida de urgência pleiteada concernente à busca e apreensão do veículo DEFENDER 110P HSE, ano 2021, cor BRANCA, RENAVAM: 01259899150, Placa REL1I91.

O agravante alega que o “
julgado comporta reanálise por este e. Tribunal, para sanar a questão, porquanto a probabilidade do direito do Agravante encontra respaldo em toda a documentação apresentada, como o Contrato de Compra e Venda, o Cheques devolvidos, o Extrato do Veículo no DETRAN, e a Notificação Extrajudicial, deste modo, o decisum proferido pelo r. Juízo de piso deve ser revisto, em conformidade ao que estabelece o Código de Processo Civil”
(sic).

Afirma que “
também se prova o direito do Agravante pelo inadimplemento e inércia da Agravada logo de início, visto que o Agravante recebeu um cheque pré-datado para o dia 20/01/2024, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no entanto, ao depositar a cártula bancária de nº 700114, esta foi devolvida pelo ‘motivo 11’ (cheque sem fundos). Posteriormente, houve a reapresentação da cártula, a qual também foi devolvida sem fundos pelo ‘motivo 12’”
(sic)
.

Expõe que “
o Agravante depositou a segunda cártula bancária de nº 700115, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e novamente houve a devolução pelos mesmos “motivos 11 e 12” (cheque sem fundos), conforme se vê pelos documentos juntados em anexo. No mais, o Agravante também depositou os cheques de n.º 700100 e 700101, pré-datados para os dias 10/04/2024 e 10/05/2024, respectivamente, os quais foram devolvidos do mesmo modo pelos “motivos 11 e 12” (cheque sem fundos)”
(sic).

Aduz que está “
devidamente comprovada a relação contratual existente entre as partes através do Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo firmado, bem como estando a Agravada devidamente em mora, conforme a Cláusula Quarta, provando-se assim o seu inadimplemento, evidente é o direito do Agravante ter seu bem restituído, portanto, devidamente demonstrado está o fumus boni iuris no presente caso”
(sic).

Assevera que “
no caso dos autos o risco de dano é iminente, porquanto a Agravada, embora comprovadamente inadimplente desde a primeira parcela, continua com a posse do veículo para fins comerciais, por se tratar de empresa de comércio de veículos, havendo nítido e justificado receio do Agravante em perdê-lo antes que possa reavê-lo”
(sic).

Afirma que “
o periculum in mora resta devidamente comprovado, diante da prova inequívoca de que a Agravada inadimpliu com o que fora acordado no Compromisso firmado, quando não realizou os pagamentos devidos, apesar de já estar com a posse do bem desde a assinatura do contrato (14/12/2023). Mais ainda, está claramente demonstrado que a Agravada não terá condições de reparar os prejuízos e danos que já vem causando ao Agravante em razão de seu inadimplemento, visto que a Agravada nunca realizou qualquer pagamento, e mesmo assim, vem se aproveitando da posse do bem para ofertá-lo a terceiros, em mais uma tentativa de lesar o direito do Agravante”
(sic).

Assim, com base nos pressupostos legais, de início requer “
seja deferida a tutela recursal de urgência, isto é, inaudita altera parte, para que seja determinada a busca e apreensão do veículo DEFENDER 110P HSE, Placa REL1I91, Ano 2021, Cor Branca, Renavam 01259899150 em favor do Agravante, nomeando-o como fiel depositário”
(sic).

No mérito, postula pelo provimento do agravo “
confirmando os efeitos da tutela para que o veículo seja restituído ao Agravante até o julgamento da demanda
” (sic) (id. 228883179).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 09/08/2024, conforme Id.
231722167
.

Contraminuta da agravada no Id. 230418163, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

Preparo recursal recolhido (id. 228956677)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que
indeferiu
o pedido tutela de urgência de busca e apreensão do veículo DEFENDER 110P HSE, Placa REL1I91, Ano 2021, Cor Branca, Renavam 01259899150 em favor do Agravante.

Eis a decisão ora combatida:

“
No caso dos autos, é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto. Isso porque, nessa fase processual de cognição sumária, não é possível concluir pela probabilidade do direito aventado na inicial.

Neste ponto, verifico que as partes firmaram contrato de compra e venda de veículo, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para pagamento parcelado, por meio de cheques, conforme documento do id. 143541894.

Ocorre que restou convencionado entre as partes que a posse do veículo seria transmitida à requerida após o pagamento das parcelas com vencimentos em 20/01/2024; 10/02/2024 e 10/03/2024, de acordo com o parágrafo primeiro, da cláusula segunda do ajuste.

No ponto, embora o requerente alegue que a posse e a propriedade foram transmitidas à requerida, mesmo sem o pagamento, não há prova neste sentido, notadamente porque a inicial não foi instruída com o documento do veículo, tampouco consta o envio de notificação extrajudicial à requerida, a fim de exigir o cumprimento da obrigação.

Destarte, neste juízo de cognição sumária, os elementos constantes dos autos não corroboram as alegações do requerente, sendo prudente o estabelecimento do contraditório e ampla defesa e posterior instrução probatória.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. O requerente deve aditar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 303, inciso I do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”.

O agravante opôs embargos de declaração e apresentou emenda à inicial para propor “
ação de rescisão contratual
”.

O
desicum
retro foi integralizado por meio da decisão que rejeitou os aclaratórios opostos, que tem o seguinte teor:

“Os embargos de declaração opostos pela parte autora não merecem acolhimento, ante a ausência de quaisquer dos vícios sanáveis por esta via, nos termos do art. 1022 do CPC.

No ponto, as alegações do embargante não podem ser acolhidas, pois a decisão não contém omissão/obscuridade/contradição, tendo observado as alegações e documentos juntados com a inicial, as quais foram insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito.

Outrossim, descabe reconsiderar a aludida decisão, haja vista que o extrato do Detran acostado com a petição de embargos demonstra que o veículo já se encontra em nome da requerida. Diante disso, ainda que tenha sido apresentada a notificação extrajudicial, é necessário oportunizar o contraditório, para que se possa aquilatar os fatos, posto que o autor transferiu a posse e o dominio do bem à requerida. De igual modo, necessário esclarecer sobre as demais parcelas avençadas no contrato, além daquelas mencionadas na petição inicial.

Assim, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão anterior.

Recebo o aditamento à inicial e, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiencia de conciliação para o dia
22/08/2024, às 15h”.

Insurge-se o agravante alegando, em suma, que vendeu o veículo DEFENDER 110P HSE, Placa REL1I91 para a Agravada, firmando um contrato de compra e venda com pagamento ajustado em parcelas via cheques pré-datados. No entanto, ao tentar receber as quantias, os cheques foram devolvidos pelo banco por falta de fundos, demonstrando o inadimplemento da Agravada desde a primeira parcela, mesmo estando na posse do veículo.

Assim, sustenta que o risco de dano é evidente, já que o bem permanece sob uso comercial pela Agravada, que pode aliená-lo a terceiros a qualquer momento, dificultando sua recuperação.

Malgrado os argumentos do recorrente, tenho que a irresignação não prospera, devendo-se a decisão agravada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É sabido que a concessão da tutela antecipada exige a comprovação dos pressupostos pertinentes, na forma prevista no artigo 300 do CPC/15, quais sejam: (I) probabilidade do direito; e (II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, ao menos pelos elementos contidos nos autos até o momento, não se vislumbra a presença simultânea dos requisitos supracitados a autorizar a alteração da decisão atacada, com a consequente concessão da tutela pleiteada pelo recorrente.

Isso porque, não é oportuno o momento para analisar o alegado descumprimento de cláusulas contratuais sem oportunizar o contraditório à agravada, considerando que o risco de prejuízo para a parte contrária é evidente uma vez que que o veículo já foi transferido para o nome da empresa agravada, sugerindo o cumprimento de parte das obrigações contratuais.

Ademais, importante destacar que o agravante promoveu a notificação extrajudicial da parte requerida apenas em março/2024, sem juntar nos autos o aviso de recebimento pela agravada.

Desse modo, tenho que os elementos probatórios anexados aos autos são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito perseguido, o que denota a necessidade de maior instrução probatória, bem como do contraditório pelos litigantes, para que ocorra o contraditório das teses levantadas (art. 373 do CPC), e que se esclareça a verdadeira dinâmica dos fatos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – ALEGADA INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO INITIO LITTIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo dúvidas acerca dos fatos alegados na inicial, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória”.

(N.U 1030233-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUTORA QUE ADUZ TER SOFRIDO FRAUDE BANCÁRIA AO MOMENTO DO PAGAMENTO DO BOLETO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO COM O FITO DE SUSPENDER A AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003266-58.2024.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COMPRA DE COLHEITADEIRA E PLATAFORMA DE SOJA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, sendo necessária a devida instrução probatória, por isso, merece ser mantida a decisão agravada que indeferiu os requisitos para a concessão da tutela pretendida”.

(N.U 1010807-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Como se não bastasse, necessário considerar que a irreversibilidade da medida pretendida pressupõe cautela em seu deferimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024